Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em agravo de instrumento.
2. O embargante alega contradição no acórdão quanto à aplicação das astreintes, sustentando a ocorrência de ofensa à coisa julgada e contradição com a decisão proferida em agravo de instrumento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há contradição no acórdão embargado acerca da forma de incidência da multa cominatória, ao limitar o período de descumprimento por prestação indevidamente cobrada, e não diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. Somente o vício interno, ou seja, inserido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
6. A multa cominatória não integra a coisa julgada, logo pode ser modificada ou suprimida a qualquer tempo, conforme autoriza o CPC.
7. Inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
8. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, as questões examinadas no recurso serão consideradas prequestionadas, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda haver vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e o entendimento da parte.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015.